Tribunal: STF
Processo: Rcl 86542
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Teresinha Camargo de Oliveira em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga/MG vinculada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Processo 5003985-71.2025.8.13.0261), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 439-RG, RE 606.199, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI e do Tema 139-RG, RE 590.260, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A r. sentença na origem, inicialmente Julgou Improcedente a presente ação sob o fundamento, de que a lei expressamente veda a incorporação à remuneração do cargo efetivo e estabelece seu caráter transitório, limitando seu pagamento ao período de nomeação no cargo de direção, in verbis: 



    [...]



    O v. acordão reclamado, em sequência também Julgou Improcedente o recurso inominado apresentado, sob os seguintes fundamentos:



    [...]



    Foram apresentados embargos de declaração, os quais também foram Julgados Improcedentes, sob o seguintes fundamentos:



    [...]



    Assim, a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal de origem, negou à Reclamante servidora aposentada com paridade e apostilamento no cargo de diretora escolar (40h semanais), o direito de perceber o complemento de vencimento criado pela Lei Complementar Municipal nº 227/2022, sob o fundamento de que se trata de verba transitória e exclusiva dos servidores em atividade.



    Ocorre que, data vênia, no entendimento deste procurador, tal decisão viola frontalmente a autoridade do Tema 439/STF, que reconhece o direito dos inativos com paridade à extensão de benefícios concedidos aos servidores em atividade sempre que baseados em critérios objetivos aferíveis até a aposentadoria, inclusive, afronta o direito constitucional da Paridade e do Apostilamento.



    [...]



    Também temos, que a v. decisão reclamada também violou subsidiariamente o tema Nº 139 DO STF - COM REPERCUSSÃO GERAL, eis que a verba possui natureza salarial/vencimentos, conforme acima demostrado, e ainda a gratificação é extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade.”



     



    Ao final, requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, no mérito, a procedência da Reclamação nos termos declinados. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita postulado, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o §3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Os parâmetros de confronto invocados são o que definido pela CORTE no julgamento do Tema 439-RG, RE 606.199, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI e do Tema 139-RG, RE 590.260, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.



    A reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado consiste em acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional da Comarca de Formiga/MG vinculada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, integrado por embargos de declaração, negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora reclamante (eDoc. 15).



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente